Tribunal: TJPA
Processo: 0811314-79.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811314-79.2019.8.14.0000
PACIENTE: CRISLAN BARBOSA ABDON, ROMARIO CIRINEU DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811314-79.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SOURE/PA

IMPETRANTE: ANGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA – OAB/PA Nº 6.616

PACIENTES: CRISLAN BARBOSA ABDON E ROMÁRIO CIRINEU DAMASCENO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2ª-A, I e art. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PACIENTE ROMÁRIO CIRINEU DAMASCENO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
COACTO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Se no curso da tramitação do
habeas corpus
há requerimento de desistência, formulado por um dos pacientes (Romário Cirineu Damasceno), através de procurador com poderes específicos (ID nº 2.676.443), sua homologação é medida que se impõe.
Desistência homologada.

2.

Provados a materialidade e os indícios de autoria, bem como encontrando-se a decisão que decretou a custódia cautelar consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, está plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, assim, coação a ser reparada nesta via
.

2.1.

A prisão questionada teve origem em uma ampla investigação policial que é desenvolvida desde novembro do último ano, instaurada após indícios de uma associação criminosa voltada para o cometimento de roubos, o que, em um município relativamente pequeno como Soure (aproximadamente 23 mil habitantes), produz efeitos avassaladores na sociedade.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Ângelo Pedro Nunes de Miranda, em favor de
Crislan Barbosa Abdon
e

Romário Cirineu Damasceno
, que respondem a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, em razão da suposta prática do delitos tipificados nos artigos 157, §2º-A e 288, ambos do Código Penal.

Afirma o impetrante, em síntese, que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 18/12/2019, tendo a defesa pedido liberdade provisória, o qual foi indeferida sem qualquer fundamentação idônea.

Destaca, ainda, que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão, com argumentos na gravidade abstrata do crime e sem levar em consideração que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, possuem ocupação lícita e residência fixa.

Salienta que
“a decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em meras suspeitas sobre serem os pacientes os supostos mandantes do crime, e, foram presos, sem que tivessem a oportunidade de esclarecer e comprovar a verdade dos fatos”.

Assevera, que os coactos possuem condições pessoais favoráveis, uma vez que possuem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

Sob esses fundamentos, requer que
“seja deferida liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, de modo a que possam os Pacientes aguardarem o julgamento do Writ em liberdade; e após colhidas informações e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja a ordem concedida, ratificando-se a liminar, para que possam os Pacientes responderem ao processo soltos
”.

Anote-se que a defesa ingressou com a ação em 24.12.2019, durante o plantão do judiciário, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, entendendo não ser hipótese a ser apreciada naquele regime especial, determinou sua distribuição regular.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 07.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional em gozo de férias, foi redistribuído, na mesma data,
apenas para o julgamento da liminar
, ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que
denegou o pedido de liminar, oficiando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.627.149)

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.655.638).

Os autos vieram-me redistribuídos.

No dia 31/01/2020, o paciente, Romário Cirineu Damasceno, protocolou petição, por intermédio dos advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Antônio Renato Costa Fontelle – com procuração nos autos –,
requerendo a desistência do
writ
(ID nº 2.676.439).

É, no geral, o relatório
.

VOTO

Em ponto de partida, homologo a desistência requerida pelo paciente Romário Cirineu Damasceno.

Por outro lado, a despeito dos esforços defensivos em comprovar que a decretação da prisão preventiva do coacto remanescente o submete a constrangimento ilegal, sob o argumento de que é carente de fundamentos idôneos, basta compulsar a decisão combatida para concluir que a autoridade inquinada coatora evidenciou suficientemente a necessidade da constrição. Vejamos:

“A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado fumus commissi delicti. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado periculum libertatis.

No presente caso, restou demonstrada a existência do crime, vez que os envolvidos na aço delituosa foram presos, sendo um deles, JAILTON OLIVEIRA CORREA, vulgo “BABALO”, alvejado durante confronto com a polícia militar, vindo a óbito. O outro, ALCEBÍADES DA GLÓRIA AIRES NETO, vulgo “NETO”, foi hospitalizado e atualmente se encontra preso.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, após a ocorrência do roubo a polícia começou a investigar, a fim de obter informações sobre eventuais partícipes na ação criminosa, tendo chegado aos nomes dos representados. Segundo apurado pela Polícia Judiciária, CRISLAN BARBOSA ABDON, vulgo “KITAN” e ROMÁRIO

SIRINEU DAMASCENO, bem como CARLOS MANOEL CABRAL DA SILVA NETO, também conhecido como “NETO”, teriam participação no mesmo roubo, ocorrido no dia 06/11/2019, no estabelecimento comercial situado neste Município denominado MINI BOX NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.

Após tal evento, a polícia instaurou procedimento investigatório e, por meio de depoimentos testemunhais obteve informações de que no dia do assalto, às 17 horas da tarde, KITAN (CRISLAN), NETO (CARLOS MANOEL) e BABALO (JAILTON) se reuniram no estabelecimento comercial chamado “Cinquenta Tons de Pinga”. Uma das testemunhas M.S.G., teria ouvido a conversa dos três, em que KITAN dizia “é hoje, as 21 horas da noite, é 30 mil e cinquenta grama” (textuais). Após, por volta das 19h00, chegou ROMÁRIO, com ALCEBÍADES, numa moto vermelha e foram para a 14, rumo à casa do BABALO. Além disso, NETO (CARLOS MANOEL) prestou depoimento informando que foi convidado por BABALO para praticar um assalto. Afirma que levou BABALO até próximo do local utilizando a moto de KITAN.

Tais elementos são suficientes para caracterizar indícios suficientes de autoria na ação delituosa em apuração. Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar dos representados deve ser decretada como garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal.

Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

Eugênio Pacelli sustenta que “
a prisão para a garantia da ordem pública no se destina a proteger o processo penal
, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.

Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada
,

no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores

de crimes que causassem intranquilidade social” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de

Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2009, p. 435).

De acordo com Nucci, a garantia da ordem pública deve ser analisada sob a ótica do
trinômio gravidade da infraço + repercussão social + periculosidade do agente
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 510).

Denílson Feitosa traz divide a ordem pública sob dois aspectos: subjetivo (do indivíduo) e objetivo (sociedade). “A garantia da ordem pública depende da ocorrência de um perigo. No sentido do processo penal, perigo para a ordem pública pode caracterizar-se na perspectiva subjetiva (acusado) ou, como ainda admite a jurisprudência apesar das críticas,
na perspectiva objetiva (sociedade). Podemos, então, falar em

garantia da ordem pública na perspectiva subjetiva ou individual, ou na perspectiva

objetiva ou social
”. (FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis. Ed. 6ª. Niterói: Impetus, 2009, p. 854).

Da análise da doutrina supracitada, exsurge – a despeito de ser um conceito jurídico indeterminado – que: a) ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social; b) a prisão como garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade (perspectiva objetiva), atingida pela prática de crimes que trazem intranquilidade social.

No caso em tela, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos representados.

Com efeito, há indícios suficientes de que os representados agiram de forma premeditada, em concurso de agentes, planejando toda a empreitada criminosa, que tinha como objetivo subtrair quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e um cordão de ouro do dono do estabelecimento, o qual seria posteriormente levado por ROMÁRIO para ser empenhado junto à Caixa Econômica Federal, conforme apurado pela polícia. Ainda segundo apurado pelas investigações, a arma utilizada no confronto com a polícia militar foi fornecida por ROMÁRIO, o qual, juntamente com KITAN, foram os mandantes do roubo.

Assim, a gravidade em concreto do delito, praticado mediante ação premeditada, com uso de arma de fogo, em concurso de agentes e mediante violência – crime que chocou e causou abalo a esta pacata cidade – demonstra a periculosidade e a audácia dos envolvidos e recomenda a custódia cautelar dos investigados como garantia da ordem pública.

Ressalte-se, por oportuno, que o fato de os autuados possuírem residência fixa e serem primários são fatos que, por si só, não ensejam a liberdade da provisória, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, ainda que comprovados, não possuem, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade do enclausuramento, conforme ocorre, in casu” (STJ. RHC 51073 MS 2014/0220380-5. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgamento: 16 de Outubro de 2014). No mesmo sentido já decidiu reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva”. (HC 118171 GO. Relator Min. LUIZ FUX Julgamento 4 de Fevereiro de 2014). Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de
CRISLAN BARBOSA ABDON,

vulgo “KITAN”, ROMARIO SIRINEU DAMASCENO e CARLOS MANOEL

CABRAL DA SILVA NETO, vulgo “NETO”,
devidamente qualificados nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no Art. 157, § 2º-A e 288 do Código Penal”.
(grifos nossos)

A decisão impugnada nesta via constitucional evidencia que a prisão do paciente é necessária – pelo que não pode ser substituída por medidas diversas – e está suficiente e adequadamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas do caso. Em complemento, a autoridade inquinada coatora prestou informações afirmando:

“Já
com relação a Crislan
, o mesmo é primário, aparenta ter bom comportamento em sociedade, apesar de possuir atividade laboral lícita (possui um caminhão basculante com o qual coloca materiais de construção em obras - areia, barro, seixo) mas
há informações que o mesmo está envolvido na venda de entorpecentes nas festas e estabelecimentos de diversão desta cidade.

........................................................................................................

Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram.

Também cumpre informar que, o cidadão Mayco, vulgo “Come Mato”, após ter colaborado com as autoridades para a elucidação do crime, do qual foi vítima o proprietário do Mini Mercado Nossa Senhora de Nazaré,
passou a ser ameaçado pela facção criminosa comando vermelho”.

(grifei)

Como se vê, a prisão se originou de ampla investigação policial que é desenvolvida desde novembro do último ano
instaurada após indícios de uma associação criminosa voltada para o cometimento de roubos, o que, em um município relativamente pequeno como Soure (aproximadamente 23 mil habitantes), produz efeitos avassaladores na sociedade.

Além do exposto, é relevante ressaltar a parte final das informações do magistrado onde evidencia que após a testemunha Maycon
“ter colaborado com as autoridades para a elucidação do crime, do qual foi vítima o proprietário do Mini Mercado Nossa Senhora de Nazaré,
passou a ser ameaçado pela facção criminosa comando vermelho
”
.

Para finalizar, destaco que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - réu primário que possui residência fixa – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/02/2020